Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0709445-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO QUEIROZ MONTE IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não havendo pedido liminar, notifique-se a Autoridade apontada como coatora para que preste informações, no prazo de dez dias, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/2009. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o artigo 7°, II, da referida Lei n° 12.016/2009. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora